Tribunal: STF
Processo: HC 55284
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão que sujeitou o réu a novo júri, por ser decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Arguições que envolvem o exame de prova, incompatível com a natureza do remédio pleiteado. Pedido indeferido.